Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Classe

Remessa Necessária

Processo N.

0706407-28.2018.8.07.0018 RMO

Autor(es)

ISA CUNHA

Réu(s)

DISTRITO FEDERAL

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Lei Distrital no 5.008/2012 determinou a gradativa redução da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA, até a sua completa extinção, sendo que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela deveriam ser compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI, assegurando, desse modo, a irredutibilidade dos vencimentos.

2. No caso dos autos, os proventos pagos à autora/apelante estão em desacordo com o determinado pela Lei no 5.008/2012. Afinal, o pagamento das parcelas de forma separada importa em prejuízo financeiro à servidora, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. Dessa forma, a não extinção da gratificação em tela constitui omissão ilegal do Distrito Federal

3. Remessa Necessária conhecida e não provida.